Tribunal: CARF
Processo: 10830.724693/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.724693/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.200 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
MANN+HUMMEL BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
DECISÃO DE PISO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE.
Configurada a hipótese de cerceamento do direito de defesa em razão da
inovação na razão de decidir e na falta de apreciação de parte das alegações e
dos pedidos feitos pelo contribuinte, deve-se declarar a nulidade da decisão de
primeira instância.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de piso e determinar o
retorno dos autos para novo julgamento de primeira instância. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
006.196, de 20 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10830.724568/2011-
61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.724693/2011-71
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724693/2011-71

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte em epígrafe em face do
Acórdão no 03-83.170 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília (DRJ/BSB), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em
primeira instância.
Trata-se de pedido de compensação do Saldo Negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica apurado no Ano-calendário: 2007.
O crédito foi integralmente utilizado na correspondente Declaração de
Compensação (DCOMP) para extinguir sob condição resolutória débitos de responsabilidade do
contribuinte.
O PER/DCOMP foi submetido à apreciação da autoridade fiscal da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), que emitiu o Despacho Decisório, por meio do qual indeferiu o
crédito pleiteado e não homologou as compensações declaradas. Em apertada síntese, a razão do
indeferimento foi a revisão da apuração do(a) IRPJ devido no ano-calendário 2007 em
procedimento de fiscalização realizado em momento anterior à análise do direito creditório
debatido nestes autos.
Feita a análise das deduções, concluiu-se que não há saldo negativo de IRPJ para
o ano de 2007.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório do acórdão recorrido na
qual a autoridade julgadora de primeira instância resume as alegações lançadas pelo impugnante:
Contra o não reconhecimento do direito creditório, alega a defesa que:
I. Há a necessidade de unificar o presente processo ao de número 10830.009519/2008-
08 que trata de Auto de Infração motivador da revisão do saldo negativo;
II. O presente processo deveria ser sobrestado até a decisão final no processo
10830.009519/2008-08;
III. A homologação da compensação no presente processo não acarretaria qualquer
prejuízo ao Erário vez que caso o direito creditório não venha a ser reconhecido no
âmbito do processo em que se discute o Auto de Infração; e
IV. A Administração Pública, ao indeferir o direito creditório ora discutido, não se ateve
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade dado que não interpretou a
legislação de maneira coerente com as possibilidades e proibições impostas.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724693/2011-71

Acrescenta questionamentos quanto à matéria discutida no âmbito do processo
10830.009519/2008-08, junta vasta legislação, doutrina e jurisprudência e requer:
Diante do exposto, a Manifestante, preliminarmente, pede e espera, a unificação
aos autos do PAF n° 10830.009519/2008-08 ou, alternativamente, seja
sobrestado o presente processo até o julgamento do PAF n°.
10830.009519/2008-08.
Na eventualidade de os Ilustres Julgadores assim não entenderem, a
Manifestante Pede e. espera que o direito creditório pleiteado seja integralmente
reconhecido com o - deferimento da presente Manifestação de Inconformidade,
especialmente em virtude dos elementos de fato e de direito apresentados nos
itens 11.3, 11.4, 11.5.
Na remota hipótese de ser mantido o indeferimento do direito creditório, devem
ser exoneradas as cobranças de multa e juros.
Conforme registrado no início deste relatório, a DRJ/BSB julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, inicialmente, o contribuinte alegou a nulidade da decisão de piso
em razão da falta de apreciação dos argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade. Cito suas palavras:
Preliminarmente, importa apontar para a nulidade da decisão recorrida, uma vez que não
foram devidamente apreciados os argumentos trazidos pela Recorrente, especialmente
em relação a liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na compensação, bem
como a afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e moralidade em face
de eventual manutenção de eventual indeferimento do direito creditório discutido nos
presentes autos, haja vista a cobrança em duplicidade com o crédito tributário discutido
no Processo Administrativo no 10830.009519/2008-08 e, por fim, a ilegalidade da
cobrança de multa e juros Selic sobre os créditos em discussão.
O acórdão recorrido traz dois tópicos, nos quais não houve profunda análise da defesa
da Recorrente, aduzindo-se tão somente que o reconhecimento de direito creditório
contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto
pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte
interessado, concluindo-se que “ao longo do julgamento dos Autos de Infração os
lançamentos de IRPJ e de CSLL foram sempre mantidos em todas as instâncias”, bem
como que o prosseguimento destes autos de forma independente do PAF no
10830.009519/2008-08 não traria prejuízo à Recorrente.
Neste sentido, é dever por parte da Autoridade Administrativa motivar suas decisões,
consoante o disposto no artigo 38 da Lei no 13.457/2009 e artigo 31 do Decreto no
70.235/1972.
A inobservância ao princípio da motivação maculou o Acórdão, sendo mandatório o
reconhecimento de sua nulidade. Nesse sentido, inclusive, assente o posicionamento
deste E. Tribunal, in verbis:
[...]
Quanto ao mérito, o contribuinte, forte no princípio da verdade material e pela
inaplicabilidade de juros sobre multa.

Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724693/2011-71

Era o que havia a relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual o
contribuinte formalizou crédito de IRPJ decorrente de saldo negativo
apurado no ano-calendário 2005. O crédito foi negado pela autoridade
fiscal da RFB em razão da reversão do saldo negativo apurado em DIPJ
conforme lançamento de ofício efetuado no âmbito do processo no
10830.009519/2008-08.
Noutro giro, quanto ao mérito, o recorrente alegou que o IRRF e as
estimativas mensais de IRPJ que compõem o crédito ora sob análise não
teriam sido aproveitados no lançamento de ofício. Desta forma,
permaneceriam disponíveis para a repetição, mormente porque o crédito
tributário objeto do processo no 10830.009519/2008-08 teria sido
integralmente quitado por meio de parcelamento especial.

Nulidade da decisão de piso.
O contribuinte, preambularmente, alegou a nulidade da decisão de piso
em razão da falta de apreciação dos argumentos apresentados na
manifestação de inconformidade. Cito suas palavras:
Preliminarmente, importa apontar para a nulidade da decisão recorrida, uma vez
que não foram devidamente apreciados os argumentos trazidos pela Recorrente,
especialmente em relação a liquidez e certeza do crédito tributário utilizado na
compensação, bem como a afronta aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e moralidade em face de eventual manutenção de eventual
indeferimento do direito creditório discutido nos presentes autos, haja vista a
cobrança em duplicidade com o crédito tributário discutido no Processo
Administrativo no 10830.009519/2008-08 e, por fim, a ilegalidade da cobrança
de multa e juros Selic sobre os créditos em discussão.
O acórdão recorrido traz dois tópicos, nos quais não houve profunda análise da
defesa da Recorrente, aduzindo-se tão somente que o reconhecimento de direito
creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do
suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus probatório recai sobre o
contribuinte interessado, concluindo-se que “ao longo do julgamento dos Autos
de Infração os lançamentos de IRPJ e de CSLL foram sempre mantidos em todas
as instâncias”, bem como que o prosseguimento destes autos de forma
independente do PAF no 10830.009519/2008-08 não traria prejuízo à Recorrente.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724693/2011-71

Neste sentido, é dever por parte da Autoridade Administrativa motivar suas
decisões, consoante o disposto no artigo 38 da Lei no 13.457/2009 e artigo 31 do
Decreto no 70.235/1972. A inobservância ao princípio da motivação maculou o
Acórdão, sendo mandatório o reconhecimento de sua nulidade. Nesse sentido,
inclusive, assente o posicionamento deste E. Tribunal, in verbis:
[...]
Creio ter razão o recorrente.
De fato, a legislação processual de regência prevê a nulidade da decisão,
caso haja cerceamento do direito de defesa, conforme disposição do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (grifei)
Compulsando os autos, observo que a autoridade julgadora de piso
deixou de manifestar-se acerca de parte das alegações e dos pedidos
formulados na manifestação de inconformidade. Vejamos.
No item II.6 – Da impossibilidade de exigência de multa e juros na
remota hipótese da manutenção da não-homologação da DCOMP, o
contribuinte pugnou pelo afastamento de multa e juros em razão da não
configuração da hipótese de mora. Neste ponto, alegou que:
não há que se falar em imposição de multa e juros por atraso no pagamento, já
que a Manifestante quitou o débito exigido por meio da DCOMP no
36855.18291.200707.1.3.02-5000, que não foi homologada.
No item II.7 – Da impossibilidade de exigência de multa e juros – Art.
100, parágrafo único, do CTN – IN/RFB 600/05, o contribuinte alegou
que teria cumprido a regra contida no artigo 5o da IN RFB no 600/2005 e,
com base na previsão do artigo 100 do CTN, deveriam ser afastadas as
penalidades, bem como os juros moratórios.
Em relação aos dois pontos acima, o impugnante fez os seguintes
pedidos:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724693/2011-71

Examinando a decisão recorrida, percebo que a autoridade julgadora de
primeira instância não se manifestou acerca das duas alegações acima
mencionadas e, também, não deu qualquer decisão acerca do pedido de
exoneração das cobranças de juros e multas. Na verdade, quanto aos
pedidos do contribuinte, a DRJ/BSB manifestou-se apenas acerca do
pedido de sobrestamento.
É cediço que ao julgador é facultado fundamentar suas decisões
conforme entender suficiente, não sendo necessário manifestar-se à
minúcia acerca de cada um dos argumentos esgrimidos pela parte. No
entanto, toda a matéria questionada pelo sujeito passivo deve ser objeto
de decisão. O que se observa na espécie é que a decisão tomada, assim
como sua fundamentação, foram aquém dos pedidos do contribuinte.
Desta forma, tenho que se configurou a hipótese de cerceamento do
direito de defesa.
Ademais, penso que haja um outro motivo para a declaração da nulidade
da decisão de piso.
Quanto à apreciação da questão de mérito, ou seja, quanto à liquidez e
certeza do crédito pleiteado por meio do PER/DCOMP objeto do
presente feito, a DRJ/BSB limitou-se a fundamentar o indeferimento do
direito creditório com o seguinte parágrafo:
Ao longo do julgamento dos Autos de Infração os lançamentos de IRPJ e de
CSLL foram sempre mantidos em todas as instâncias. Desta forma, não há
crédito a ser restituído para o contribuinte, uma vez que já utilizado. (grifei)
Penso que a afirmativa quanto á prévia utilização do crédito na apuração
feita no auto de infração constitui inovação em relação às razões
apontadas pela autoridade fiscal no Despacho Decisório SEORT
DRF/CPS/994/2011. Em adição, a autoridade julgadora de piso não
apontou que elemento de prova daria suporte a essa afirmação.
Examinando a fundamentação do Despacho Decisório, verifico que a
autoridade fiscal da RFB não utilizou esse argumento. Ao contrário.
Primeiro, a autoridade fiscal asseverou que, nos autos de infração, a
apuração do lucro real limitou-se à adição dos valores das infrações
apuradas no procedimento de ofício ao prejuízo fiscal declarado em
DIPJ. Com isso, o prejuízo fiscal de R$ 2.018.434,17 foi revertido para
lucro real de R$ 12.813.141,27, conforme tabela abaixo:

Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724693/2011-71

Na sequência, demonstrou que o IRPJ devido, apurado sobre o lucro real
de R$ 12.813.141,27, somaria R$ 3.179.285,32:

Quanto aos valores de IRRF e estimativas mensais demonstrados pelo
contribuinte na DIPJ e no PER/DCOMP, a fiscalização confirmou os
seguintes montantes:
1) R$ 223.350,46 – linha 13 (Imposto de Renda Retido na Fonte)
2) R$ 412.283,59 – linha 17 (Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa)
Por fim, a fiscalização demonstrou que o total de IRRF e estimativas
mensais comprovados não seria suficiente – no presente processo – para
a formação de saldo negativo. Cito suas palavras:
Terminada a análise das deduções, resta a reconstituição da Ficha 12 A (Cálculo
do Imposto de Renda sobre o Lucro Real) da DIPJ, baseando-se em todas as
confirmações e constatações já descritas, a fim de verificar se houve ou não saldo
negativo de IRPJ no período.

Portanto, em nenhum momento da fundamentação do Despacho
Decisório a autoridade fiscal asseverou que o montante de R$
635.634,05 (soma de IRRF R$ 223.350,46 e estimativas R$ 412.283,27)
teria sido utilizado no lançamento de ofício.
A inovação quanto à razão de decidir configurou, a meu juízo, hipótese
de nulidade da decisão de piso em razão da infração ao disposto no artigo
146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.200 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.724693/2011-71

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão de piso e determinar o retorno dos autos
para novo julgamento de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 642
DF CARF MF
Original